Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732546-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA LEMOS NOVAES AGRAVADO: CLAUDINEI ANTONIO BUENO, NARESH KUMAR VASHIST D E C I S Ã O Visto, etc.. Indefiro o pedido de tutela recursal de urgência para autorizar a pesquisa imediata de ativos financeiros, por meio de sistemas conveniados deste Tribunal, pois não se denota o requisito urgência, inerente ao requerimento de urgência solicitado, mormente porque realizado anteriormente, embora não na modalidade "teimosinha". Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. Brasília, 29 de setembro de 2022 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora